Tribunal: TJMT
Processo: 1036866-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036866-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCELIA XAVIER DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 551.516.121-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036866-09.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jucelia Xavier dos Santos Ferreira

Recorrido(s):

Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. POSTERIOR CANCELAMENTO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA CREDITADA. RESTITUIÇÃO DA PARCELA DESCONTADA DO HOLERITE DA CONTRATANTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega, em sua inicial, que não contratou o empréstimo consignado que ensejou o crédito em sua conta corrente no valor de R$ 17.351,48, no dia 03/07/2020. Informa que, em razão de tal depósito indevido em sua conta bancária, entrou em contato com a instituição financeira Reclamada e procedeu a devolução da referida quantia, mediante TED realizado no dia 13/07/2020 para a conta da referida instituição financeira. Contudo, a Ré realizou o desconto do valor de R$ 212,00, no holerite da autora do mês de 07/2020, referente à primeira parcela do empréstimo não contratado.

2. Em que pese a Reclamante negar a contratação do empréstimo consignado, a Reclamada, em sua defesa, juntou o contrato celebrado entre as partes, bem como cópia do documento pessoal da autora, sendo que a assinatura aposta no instrumento não fora impugnada, razão pela qual reconheço a validade da contratação do empréstimo consignado discutido nestes autos.

3. Por outro lado, também restou comprovado nos autos que houve o cancelamento do contrato e a restituição do crédito a instituição financeira, por tais motivos, a consumidor faz jus a restituição do valor de 212,00, desconto de seu holerite do mês de 07/2020, referente à primeira parcela do empréstimo cancelado.

4. Desta forma, se restou comprovada a contratação do empréstimo consignado, bem como demonstrado que houve apenas um único desconto no holerite da consumidora a este titulo, desconto este que já se encontrava agendado/lançado/incluído na folha de pagamento do mês de 07/2020, mês em que houve o crédito e o cancelamento da contratação, a meu ver, não restou comprovada falha na prestação de serviço da instituição financeira, e o fatos narrados não são suficientes para ensejar reparação a título de dano moral.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“De outro lado, a Reclamada por sua vez, traz nos autos a informação de que a Autora de fato contratou o empréstimo que diz não o conhecer, anexando no ID no 40802865, Cédula de Crédito Bancário no 25-7498675/20, datada de 03/07/2020, contendo todos os dados da Autora, bem como sua assinatura que, se comparada com as demais assinaturas nos documentos existentes nos autos anexados pela própria demandante, revela clara semelhança das grafias (...)Ou seja, a Ré comprova a regularidade na contratação do empréstimo e, com a juntada da documentação mencionada, desmorona por completo a tese autoral, de que a Ré teria agido à sua revelia, acabando por revelar se tratar de pretensão completamente frágil e inconsistente nesse ponto (...)Assim, se houve o cancelamento da avença, conforme a Ré alegou que o fez por mera liberalidade, o valor acrescido de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) sobre a parcela de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) do empréstimo relativo ao contrato no 20.5405096/18, merece ser devolvido à Reclamante, já que a demandada não comprovou que o tenha feito.
O fato de ter havido desconto na folha de pagamento da Autora de parcela relativa ao empréstimo anteriormente contratado e já cancelado, por si só não é capaz de gerar dano moral indenizável, já que, no caso em concreto, como efetivamente se viu, a contratação não se tratou de operação fraudulenta ou com qualquer vício de consentimento por parte da Reclamante, bem como, deve ser levado em conta que para as baixas necessárias junto ao empregador, no caso, a Prefeitura de Cuiabá, no intuito de que se cancele os agendamentos de descontos das parcelas, leva-se em conta a data de fechamento de folha de pagamento; inclusão de informação em sistema, dentre outros e, conforme se infere no ID no 40802866, ainda que a Autora tenha feito o depósito de devolução de valores para a Ré em 13/07/2020, a operação só foi estornada em 16/07/2020
,
Dito isto, apesar de a Autora ter claramente violado os princípios da boa-fé e da lealdade processual ao adotar tese sabidamente falsa perante este Juízo, no intuito de alcançar pretensão indenizatória sob o fundamento de desconhecer uma contratação de empréstimo que ela mesma quem o solicitou, é de rigor que a Reclamante alcance êxito apenas e tão somente com relação à devolução do que lhe fora descontado indevidamente, por todos os motivos acima devidamente fundamentados
. Em análise última, tenho que a Autora demonstrou ser litigante de má-fé, alterando a verdade dos fatos, de modo que repugna o senso de justiça que qualquer demanda se funde em alegações sabidamente infundadas, já que, acima do direito das partes encontra-se o direito natural, que estipula que o bem comum somente poderá ser alcançado se todos agirem dentro dos estritos limites da boa-fé. Ou seja, litigantes de má-fé existem, mas não serão tolerados por este Juízo.
Saliento que deveria a parte autora ter agido com a verdade, simplesmente afirmando a desistência de contrato entabulado, o que, inclusive, é um direito garantido a parte, sem afirmar que jamais entabulou qualquer contrato
”.

6.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, tendo em vista que negou a contratação do empréstimo devidamente contratado por ela, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: a) CONDENAR a Reclamada a promover o pagamento da importância de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) à Autora, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do desembolso; b) INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais e; c) RECONHECER a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021